Tribunal: TJMT
Processo: 1004203-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004203-73.2021.8.11.0000 –
AGRAVANTE: MANNABIO IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
A agravante apresenta Pedido de Reconsideração. (Id. 80734486)
Recebo como Agravo Interno.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1021, §2o CPC)
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
DESA. MARIA EROTIDES KEIP
Relatora